Tribunal: CARF
Processo: 10183.903240/2017-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WAGNER MOTA MOMESSO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.903240/2017-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.630 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2023
Recorrente
CAMIL CACERES MINERAÇÃO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
PEDIDO DE RESSARCIMENTO, COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO.
EXISTÊNCIA DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS
PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional
para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE NOVAS PROVAS EM SEDE
RECURSAL. PRECLUSÃO.
As provas devem ser apresentadas na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito do sujeito passivo de fazê-lo posteriormente, salvo se
demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta e Mateus Soares de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) 01, às fls. 557/560:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento, formalizado através do
PER/DCOMP no 35883.30162.180116.1.1.10-2265, no valor de R$ 13.050,74,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.903240/2017-77
Fl. 1093
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.630 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903240/2017-77

referente a crédito de PIS não cumulativo - Mercado Interno apurado no 3o trimestre de
2011. Constam declarações de compensação vinculadas ao pedido.
Pelo primeiro Despacho Decisório, o pedido foi totalmente indeferido sem análise da
apuração em razão de os créditos apurados constarem informados no DACON como
vinculados a receitas tributadas, considerando que somente créditos vinculados a
receitas não tributadas são passíveis de ressarcimento conforme o disposto no artigo 17
da Lei no 11.033/2004 c/c o artigo 16 da Lei no 11.116/2005. A documentação relativa
ao primeiro procedimento da autoridade fiscal consta no processo administrativo no
10010.034545/0617-80, cujo resultado foi consolidado na Informação Fiscal
Seort/DRF-Cuiabá/MT no 0207/2017.
Tendo retificado o DACON após a emissão do Despacho Decisório corrigindo o erro no
rateio dos créditos, a manifestação de inconformidade foi julgada procedente para que a
autoridade de origem procedesse a análise da apuração dos créditos.
Para a nova análise foi formalizado o dossiê de atendimento no 10265.012338/2019-75,
onde constam as intimações e a documentação apresentada. Após 3 (três) intimações, o
sujeito passivo não apresentou a documentação adequada referente aos anos calendário
2011 e 2012. Sendo assim, foi emitido novo Despacho Decisório de folhas 512 a 515,
indeferindo o pedido pela falta de apresentação da documentação hábil e idônea para a
comprovação do direito, conforme solicitada.
Em petição dirigida a autoridade fiscal de origem, folhas 522 e 523, o sujeito passivo
pede a revisão do despacho decisório, juntando cópias em PDF de relatório de entradas
da EFD-ICMS, “a fim de complementar os documentos requeridos”.
Consta ainda dos autos a obtenção, pelo Interessado, de Liminar em Mandado de
Segurança determinando à autoridade impetrada que sejam adotadas providências
necessárias à decisão dos requerimentos administrativos no prazo de 30 dias, sob pena
de multa.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a
manifestação de inconformidade e não reconheceu o direito creditório pleiteado, conforme a
ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2011 a 30/09/2011
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Para fazer jus ao ressarcimento pleiteado, incumbe ao contribuinte a demonstração,
acompanhada das provas hábeis, da composição e da existência do crédito que alega
possuir, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa,
sob pena de indeferimento de seu pedido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A ora recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão (fls.
568/572), por meio do qual, repisa os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
Em apertada síntese, a recorrente aduz que todas as informações necessárias para
a homologação do crédito estão na EFD-ICMS apresentada; que a fim de comprovar a legalidade
e origem dos créditos pleiteados, além da EFD-ICMS, “acosta aos autos o XLM das notas
Fl. 1094
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.630 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903240/2017-77

fiscais, DANFESs, contas de energia e memória de cálculo correspondentes aos PER/DCOMP
solicitados”; defende a juntada desses documentos na fase recursal; para, enfim, pleitear a
revisão da decisão combatida, com a homologação do PER/DCOMP, com base nas EFD-ICMS
apresentadas ou, não sendo esse o entendimento, o acolhimento dos documentos comprobatórios
apresentados na fase recursal e a homologação do PER/DCOMP no 35883.30162.180116.1.1.10-
2265.
Posteriormente, o presente processo foi encaminhado à 6a Câmara Recursal das
DRJ, que, após análise, mediante o despacho de fls. 1091/1092, o encaminhou a este Conselho
para julgamento.
Voto
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.
Conforme visto, a recorrente asseverou que todas as informações necessárias para
a homologação do crédito estão na EFD-ICMS apresentada e pleiteia a homologação desses
créditos com base nas informações constantes na EFD-ICMS.
A DRJ analisou tal pleito, com a fundamentação adequada, a qual adoto e
reproduzo a seguir:
Na petição de folhas 522 e 523, recepcionada pela unidade de origem a título de
manifestação de inconformidade, o sujeito passivo não contesta diretamente as razões
do indeferimento expostas no despacho decisório. Deste documento, apenas retira do
contexto uma frase buscando inferir que apenas o DACON seria suficiente para
comprovar seu direito, juntando cópias em PDF de relatório de entradas da EFD-ICMS,
“a fim de complementar os documentos requeridos”.
Conforme bem fundamentado no Despacho Decisório, o direito creditório informado
deve ser comprovado pela documentação hábil e idônea correspondente aos fatos que
lhe deram origem e registrados em sua escrituração contábil. Relativamente ao período
sob análise, o sujeito passivo nada apresentou.
(...)
No que se refere à comprovação do direito creditório exclusivamente por meio do
DACON, esclarece-se que este trata-se de instrumento de natureza informativa, estando
as informações nele contidas sujeitas à verificação pela autoridade fiscal, conforme
dispõe o Regulamento do Imposto de Renda/2018 (Decreto no 9.580/2018):

Art. 897. As declarações das pessoas físicas e jurídicas ficarão sujeitas à revisão

pelas autoridades administrativas, as quais exigirão os comprovantes necessários

à revisão ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74, caput ).

§ 1o A revisão será feita com elementos de que dispuser a administração,

esclarecimentos verbais ou escritos solicitados aos contribuintes, ou por outros

meios facultados na legislação tributária ( Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 74,

§ 1o ).
Fl. 1095
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.630 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903240/2017-77

Quanto às cópias do relatório de registros de entradas da EFD-ICMS não se prestam a
demonstrar e comprovar a apuração de créditos da não cumulatividade do PIS e da
COFINS.
Conforme bem demonstrado no Despacho Decisório, nos casos de restituição e
compensação é atribuição do interessado a demonstração da efetiva existência do direito
creditório pretendido.
O artigo 28 do Decreto no 7.574/2011 que regulamenta os processos administrativos
fiscais no âmbito da Receita Federal do Brasil dispõe:

“Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo

do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do

disposto no art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).”
Ainda nesse sentido, o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Lei no
13.105/2015, aplicável subsidiariamente ao citado Decreto, estabelece que o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto a fato constitutivo do seu direito.
Dessa forma, cabe ao contribuinte provar o teor das alegações em defesa do crédito
pretendido. No âmbito de um processo administrativo fiscal no qual se discute um
direito creditório, todas as declarações e informações prestadas pelos contribuintes
somente fazem prova a seu favor perante o Fisco se calcados em documentos contábeis
e fiscais hábeis e idôneos.
Faltando nos autos a devida comprovação, o direito creditório não pode ser reconhecido
e a compensação que dele se pretende aproveitar não pode ser homologada.
Com efeito, conforme consignado no aludido acórdão recorrido, em atenção à
sobredita legislação (art. 28 do Decreto no 7.574/2011, cuja base legal é o art. 36 da Lei no
9.784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, e
art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil – Lei no 13.105/2015), cabe à recorrente
comprovar o crédito pleiteado mediante a apresentação de todos os documentos e
esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal responsável pela análise desses suposto
crédito.
Registre-se ainda que a compensação tributária pressupõe a existência de crédito
líquido e certo em nome do sujeito passivo, a teor do art. 170 do CTN (Código Tributário
Nacional), transcrito abaixo:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
Vale dizer, para possibilitar a homologação da compensação tributária, há
expressa exigência legal no sentido de que é necessária a certeza e liquidez do crédito pleiteado e
compensado.
No entanto, da análise dos autos, infere-se que a recorrente não logrou êxito em
comprovar os créditos em questão, uma vez que não apresentou todos os esclarecimentos e
documentos indispensáveis para a sua análise, requeridos pela autoridade fiscal, conforme
intimações juntadas às fls. 460/462, 466/468 e 508/510, notadamente documentos e
esclarecimentos indispensáveis para a verificação, pela autoridade fiscal, da natureza dos
produtos e serviços adquiridos e considerados pela recorrente como insumos, além de
Fl. 1096
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.630 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903240/2017-77

informações acerca de créditos atinentes a devoluções de venda, aluguel de máquinas e
equipamentos, encargos de depreciação, energia elétrica e a outras operações com direito a
crédito.
Portanto, a recorrente, em duas oportunidades, quais sejam, no procedimento
fiscal atinente à análise do direito creditório pleiteado e na fase de apresentação de impugnação à
DRJ, deixou de evidenciar o crédito pleiteado.
Ressalte-se que, exceto no caso de força maior, fato ou direito superveniente, e
para contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, a fase de impugnação à DRJ
consiste no último momento em que a recorrente poderia ter apresentado todos os
esclarecimentos e documentos (provas) solicitados pela autoridade fiscal, conforme disposição
expressa no art. 16, inciso II e § 4o, do Decreto no 70.235/1972, a seguir reproduzido:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Importante esclarecer que não se está privilegiando o formalismo exacerbado em
detrimento ao princípio da verdade material, norteador do processo administrativo fiscal, e sim
tão somente cumprindo o disposto expressamente em lei, a qual dispõe que, na fase recursal, é
cabível a apresentação de novas provas somente nas hipóteses acima mencionadas.
Ademais, constata-se que a recorrente, na fase recursal, limitou-se a juntar
documentos diversos, como “XLM das notas fiscais, DANFESs, contas de energia e memória de
cálculo”, sem demonstrar, de forma inequívoca, a legitimidade dos créditos pleiteados,
notadamente sem os aludidos esclarecimentos e documentos solicitados pela autoridade fiscal, às
fls. 460/462, 466/468 e 508/510, de sorte que tais documentos apresentados em sede de recurso
voluntário não evidenciam, de plano, a legitimidade dos créditos pleiteados.
Por último, impende assinalar que nesse mesmo sentido há o acórdão no 9303-
012.990, de 17 de março de 2022, proferido pela 3a Turma do Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) deste Conselho, cuja ementa reproduzimos a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2011 a 30/06/2011
Fl. 1097
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.630 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10183.903240/2017-77

PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE
NOVOS ARGUMENTOS E PROVAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO.
A manifestação de inconformidade e os recursos dirigidos a este conselho
Administrativo de Recursos Fiscais seguem o rito processual estabelecido no Decreto no
70.235/72, além de suspenderem a exigibilidade do crédito tributário, conforme
dispõem os §§ 4o e 5o da Instrução Normativa da RFB no 1.300/2012.
Os argumentos de defesa e as provas devem ser apresentados na manifestação de
inconformidade interposta em face do despacho decisório de não homologação do
pedido de compensação, precluindo o direito do Sujeito Passivo fazê-lo posteriormente,
salvo se demonstrada alguma das exceções previstas no art. 16, §§ 4o e 5o do Decreto no
70.235/72.
Portanto, forte nesses argumentos, nego provimento ao recurso voluntário sob
exame.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira

Fl. 1098
DF CARF MF
Original